Tribunal: TJSP
Processo: 0001508-80.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Absolvição pela aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Descabido falar-se em insignificância – Bens dotados de valor econômico – Conduta que não é minimamente ofensiva – Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente – Precedentes – Pena bem dosada – Regime inicial semiaberto mantido – Sentença confirmada - Recurso desprovido.